Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736442-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: BRUNO SOUZA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA – INAPTIDÃO – NÃO ENTREGA DE TODOS OS EXAMES OBRIGATÓRIOS – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O autor participou do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal CFP/QPPMC, ocasião em que foi considerado inapto na etapa de exames biométricos e avaliação médica, tendo sido eliminado do certame. 2. Afirmou que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e reprovado ilegalmente no teste de aptidão física (barra fixa). Entretanto, em razão de liminar deferido âmbito de processo judicial (0750870-61.2018.8.07.0016), o candidato foi convocado para realizar uma nova etapa de barra fixa e,em 13 de fevereiro de 2019, para as demais fases do certame, cuja próxima etapa seria a de exames biométricos e avaliação médica, a se realizar em 15/02/2019. 3. Afirmou que compareceu ao local indicado em 15/02/2019 com a documentação necessária, contudo, “acabou esquecendo alguns documentos na moto”, razão porque solicitou que lhe fosse permitido busca-los, o que foi indeferido. Assim, argumentou que teve tratamento diferenciado dos demais candidatos (que puderam retornar a seus veículos a fim de apanhar documentos) e que por isso o ato que o excluiu do certame não era válido. Também afirmou ter sofrido ofensa ao seu direito de defesa e ao contraditório porque não lhe foi oportunizada a apresentação de recurso administrativo. Assim, ajuizou esta ação em que pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato que o eliminou do concurso. 4. A análise cuidadosa dos autos revela que não assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida incólume. Senão, vejamos. 5. A uma, o recorrido, ao se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, anuiu às condições estipuladas naquele ato normativo (Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018), sabendo de antemão, portanto, que seria submetido a exames médicos, de acordo com os parâmetros lá estabelecidos (item 12 - Dos Exames Biométricos e Avaliação Médica). Conforme documento de ID Num. 16657259 - Pág. 6, o candidato de fato se submeteu, por força de decisão judicial, a novo teste de aptidão física (barra fixa) em 25/01/2019 e, “ao final do teste assinou a lista de chamada, onde já constava a informação de que estava apto na etapa, ficando assim ciente de sua aptidão no mesmo dia da realização do teste”, de modo a permitir que já adotasse as providências necessárias para a etapa seguinte do concurso (item 12.1 do edital), que soube posteriormente se realizaria em 15/02/2019. 6. A duas,o próprio autor reconheceu em sua petição inicial que no dia 15/02/2019 não apresentou todos os documentos exigidos naquela etapa do concurso, o que se confirma a partir do teor do documento de ID Num. 16657259 - Pág. 1 e ID Num. 16657259 - Pág. 6, o que resultou na sua legítima eliminação no certame, em virtude do disposto no item 12.9 do edital([1]). O item 12.12 do mesmo diploma também estatui que não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. Portanto, a não entrega de todos os documentos no dia pré-determinado resultou legitimamente na sua eliminação do concurso, ainda que tenha providenciado a entrega dos exames faltantes em 21/03/2019 (ID Num. 16657279 - Pág. 1), portanto, mais de um mês depois da data correta. 7. A três, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o candidato apresentou recurso administrativo ao IADES que resultou indeferido, consoante documento de ID Num. 16657259. 8. Isto posto, não há lugar para alegação de tratamento desigual, desproporcional ou sem razoabilidade em relação ao recorrente. Ao contrário, as provas dos autos evidenciam tão somente a adequação dos atos da Administração às normas editalícias. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo. [1]Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não se encontrar em condição de saúde compatível com cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa etapa.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, LV e 37, caput e inciso II da Constituição Federal. Aduz contrariedade ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob o argumento que não seria razoável exigir que o candidato (aprovado subjudice) obtivesse a documentação com antecedência, sem ter a certeza da aprovação. Assevera, ainda, que o prazo entre a publicação da decisão liminar de aprovação para a próxima fase do concurso e a entrega da documentação médica foi curta, o que levou o candidato à reprovação. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Aponta violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da falta de informação de quais exames não foram entregues pelo autor, o que inviabilizou o exercício de defesa administrativa. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Em relação a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371 (tema 660), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito